Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-60.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800717-60.2020.8.14.0018

APELANTE: TIZIANA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JOEL DE SOUSA SENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800717-60.2020.8.14.0018

APELANTE: TIZIANA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JOEL DE SOUSA SEN

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA (ARTS. 138 E 139 DO CP). RECURSO DA QUERELANTE CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (
ANIMUS DIFFAMANDI
/
CALUNIANDI
). MANIFESTAÇÕES DE CARÁTER CRÍTICO E NARRATIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 386, III, DO CPP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À INTENÇÃO DOLOSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

A Querelante/Apelante
TIZIANA DA SILVA OLIVEIRA
se insurge contra a sentença (ID 20771367, 29/04/2024) que
ABSOLVEU o querelado JOEL DE SOUSA SENA
da acusação prevista nos artigos 138
(Calúnia)
e 139
(Difamação),
ambos do Código Penal.

II - Questão em discussão

A defesa da Apelante alega e requer: (i) Reforma da sentença absolutória com condenação do apelado por calúnia (art. 138 CP) e difamação (art. 139 CP), e aumento do art. 141, III, CP; (ii) aplicação do concurso material (art. 69 CP); (iii) condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios; (iv) fixação de indenização por danos morais (art. 387, IV, CPP).

III - Razões de decidir

03.

Reconhece-se a ausência de dolo específico e a consequente atipicidade da conduta, conforme Sentença, que concluiu pela inexistência de animus
diffamandi ou caluniandi
nas expressões do querelado. As provas reunidas — Queixa-Crime, Ata Notarial, Vídeo, Áudios e depoimentos - revelam que as manifestações tiveram caráter crítico e narrativo, sem intenção de ofensa. Aplica-se o entendimento consolidado do STF e do STJ de que o
animus narrandi
,
criticandi
ou
defendendi
afasta o dolo específico e torna a conduta penalmente atípica.

04. Mantém-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, em razão da inexistência de prova segura quanto à intenção dolosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP. A dúvida razoável sobre o elemento subjetivo impõe a prevalência da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), que vedam condenações fundadas em presunções ou conjecturas.

III - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e improvido
.

Tese de Julgamento:

06.
Nega-se provimento ao recurso da querelante, mantendo-se a sentença absolutória por ausência de dolo específico e consequente atipicidade da conduta. As provas constantes dos autos demonstram que as manifestações do querelado tiveram caráter crítico e narrativo, sem
animus diffamandi
ou
caluniandi
. Diante da inexistência de prova segura quanto à intenção dolosa, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantendo-se integralmente a absolvição de primeiro grau.

Dispositivos relevantes
:

Arts. 138, 139, ambos do Código Penal.

Art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no RHC: 193928 SP 2024/0052108-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

(STJ - APn: 990 DF 2020/0065560-9, Data de Julgamento: 21/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/10/2022).

(STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023).

(STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

(TJ-PA 00038023320168140049, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0042214-04.2015.8 .14.0070, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) ________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800717-60.2020.8.14.0018

APELANTE: TIZIANA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JOEL DE SOUSA SEN

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
TIZIANA DA SILVA OLIVEIRA
, querelante, contra a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis que absolveu JOEL DE SOUZA SENA dos crimes de calúnia e difamação.

Ajuizamento da Queixa-Crime - 29/10/2020 (ID: 20771248).

Recebimento da Queixa-Crime – 14.10.2021.

Citado, o querelado apresentou resposta à acusação (ID 20771271).

Após a instrução, com apresentação de provas documentais, mídias e realizadas audiências de instrução e julgamento, foram apresentadas as alegações finais da querelante (ID: 20771360, 23/02/2024) e do querelado (ID: 20771362, 01/03/2024). O Ministério Público, atuando como
custos legis
, manifestou-se pela improcedência da queixa-crime.

Sentença absolutória pelo fundamento de que "
não houve dolo específico de macular a honra objetiva ou subjetiva da querelante nas palavras proferidas pelo querelado
" - 29/04/2024 (ID: 20771367).

Concluiu que "
narrar fatos e criticar o agente sem o especial fim de atingir sua honra constitui fato atípico
" por ausência do elemento subjetivo do tipo, aplicando o art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A Apelante, TIZIANA DA SILVA OLIVEIRA, recorreu (id 20771368 e 20771369, 07/05/2024) buscando a reforma da decisão, para c
ondenar o apelado por calúnia (art. 138 CP) e difamação (art. 139 CP), com aumento do art. 141, III, CP, aplicação do concurso material (art. 69 CP) e condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Por fim, fixação de indenização por danos morais (art. 387, IV, CPP).

Contrarrazões (ID: 20771376, 15/07/2024), pugnando pela manutenção da absolvição.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se em 22/08/2024 (ID: 21596511) pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e em seu mérito opinou pelo
PROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito nego provimento ao Recurso.

DA PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA PELA CONDENAÇÃO

A Apelante busca a condenação do Apelado, sustentando que as provas dos autos demonstram a ocorrência dos crimes contra a honra com a presença de dolo específico e tipicidade da conduta.

O cerne da Sentença (ID: 20771367, 29/04/2024) — utilizada como razão de decidir — baseou-se na conclusão de que
"
não houve dolo específico de macular a honra objetiva ou subjetiva da querelante nas palavras proferidas pelo querelado
"
.

O dolo específico (
animus diffamandi
ou
caluniandi
) é essencial para a configuração dos crimes contra a honra. Se a intenção do agente for meramente narrar fatos, criticar ou discordar, a conduta é considerada atípica sob o prisma penal, ainda que possa gerar responsabilidade em outras esferas.

Vejamos como se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

“(...)
a mera intenção de caçoar
(animus jocandi),
de narrar
(animus narrandi),
de defender
(animus defendendi),
de informar ou aconselhar
(animus consulendi),
de criticar
(
animus criticandi
) ou de
corrigir
(animus corrigendi)
exclui o elemento subjetivo e
,
por conseguinte
,
afasta a tipicidade
[...]. QC n. 2/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/8/2023, DJe de 23/8/2023.). (STJ - AgRg no RHC: 193928 SP 2024/0052108-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024). Grifei.

“(...)
A intenção dolosa constitui elemento subjetivo
,
que
,
implícito no tipo penal
,
rev
ela-se essencial à configuração jurídica dos
crimes contra a honra
. -
A jurisprudência dos Tribunais tem ressaltado que a necessidade de narrar ou de criticar atua como fator de
descaracterização
do tipo subjetivo peculiar aos
crimes contra a honra
, especialmente quando a manifestação considerada ofensiva decorre do regular exercício, pelo agente, de um direito que lhe assiste (direito de petição) e de cuja prática não transparece o pravus animus,
que constitui elemento essencial à positivação dos delitos de calúnia, difamação e/ou injúria
. (...)” (
HC 72062
, Rel. Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 21.11.1997 PP-60587 EMENT VOL-01892-02 PP-0
0335.) (...) (STJ - APn: 990 DF 2020/0065560-9, Data de Julgamento: 21/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/10/2022). Grifei.

A prova documental e oral produzida nos autos, que inclui a Queixa-Crime (ID: 20771248, 29/10/2020), a Ata Notarial (ID: 20771251, 29/10/2020), o Vídeo (ID: 20771253, 29/10/2020), os áudios (IDs: 20771272 e 20771274, 25/10/2021), e as oitivas de testemunhas e da própria querelante (Mídia de audiência da Querelante Tiziana, ID: 20771328, 13/09/2023; Testemunha Luciane dos Santos Chaves, ID: 20771330, 13/09/2023; Testemunha Francisco das Chagas Marinho Tavares, ID: 20771352, 30/01/2024), foi examinada pelo Juízo e
não forneceu elementos de convicção irrefutáveis sobre a finalidade criminosa do agente
.

Deste modo, imperioso se faz a manutenção da sentença, razão pela qual rejeito a tese de reforma da sentença para condenar o apelado, uma vez que paira sobre os autos elementos seguros e consistentes para comprovar o dolo específico e, assim, a tipicidade da conduta.

DA APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO

No Direito Penal,
a condenação exige prova cabal e inconteste da autoria e da tipicidade da conduta
,
incluindo o elemento subjetivo.

Em face da insuficiência de prova robusta que demonstre, com certeza,
o dolo específico do Apelado em ofender a honra
,
qualquer dúvida remanescente deve ser interpretada em favor do réu
.

O princípio do
In Dubio Pro Reo
é um pilar constitucional que garante que, se houver dúvida razoável sobre a culpabilidade ou sobre a presença de um elemento essencial do crime (como o dolo específico), esta dúvida se resolve em benefício do acusado.

Neste caso, a análise da instrução processual indica que os fatos narrados pelo Apelado podem ter se inserido no contexto de crítica ou de narrativa de interesse público, e a ausência de um
dolo específico de macular a honra
implica que a conduta é
atípica
.

Se a prova obtida ao longo do processo
— incluindo a prova testemunhal e as mídias analisadas —
gera incerteza quanto à real intenção criminosa,
a manutenção da absolvição é imperativa
,
cumprindo o disposto no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Não se admite condenação sem prova segura e inequívoca da autoria. Portanto, diante de um conjunto probatório frágil, formado por indícios isolados e declarações não convergentes, impõe-se a prevalência da
presunção de inocência
(art. 5º, LVII, da CF) e da regra do
princípio
in dubio pro reo
, determinando-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos:

“(...)
O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime.
(...)” (STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023). Grifei.

“(...) na absolvição do réu ADAUTO BRAGA DE SANTANA da imputação pertinente ao crime previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93, eis que para a acusação, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.
Apesar do esforço intelectual empreendido no recurso ministerial, a absolvição deve ser mantida, eis que o conjunto probatório erigido aos autos, não permite concluir de maneira segura que ADAUTO BRAGA DE SANTANA praticou o delito previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93 conforme narrado na denúncia. Por isso, deve ele ser inocentado por esta imputação já que patente a incidência do consagrado princípio in dubio pro reo
(...)” (STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024). Grifei.

“(...)
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). Grifei.

“(...).
A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). Grifei.

Em consonância com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou posicionamento no mesmo sentido, adotando a jurisprudência consolidada quanto à imprescindibilidade de prova robusta para o juízo condenatório e à aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
nas hipóteses de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

“(...)
Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da culpa. A verdadeira Justiça exige que um decreto condenatório se erga baseado em prova indubitável da autoria do ilícito imputado ao agente. Se não há nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo mantida a absolvição
. (...)
Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente in casu
.
Absolvição mantida
. (...) “(TJ-PA 00038023320168140049, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022). Grifei.

“(...) Na espécie, o contexto probatório aponta que o acusado realmente ingressou na casa da vítima, contudo não restou comprovado que sua intenção era subtrair objetos que se encontravam no interior do imóvel, razão pela qual sendo duvidosa a presença do animus furandi, indispensável à configuração do delito patrimonial,
não existe prova suficiente do dolo específico na conduta praticada pelo réu, sendo de rigor a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação.
(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0042214-04.2015.8 .14.0070, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

A condenação não pode se fundar em suposições ou presunções de dolo
.

Por consequência,
o Acórdão deve ratificar a conclusão do magistrado de 1º Grau
.

Diante de todo o exposto,
impõe-se a manutenção da sentença absolutória
, uma vez que o conjunto probatório não afasta a dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal.

A observância ao princípio do
in dubio pro reo
constitui expressão do Estado Democrático de Direito e da presunção constitucional de inocência,
não sendo admissível que se imponha condenação sem lastro probatório seguro e inequívoco
.

Assim, deve o Tribunal confirmar o juízo absolutório de primeiro grau, reconhecendo a ausência de dolo específico e, por conseguinte, a atipicidade da conduta imputada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025